Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-18.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003617-18.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULLI ANNE MOLINO BARBOSA - CPF: 081.910.411-62 (APELADO), DEVAIL DA SILVA MONTEIRO - CPF: 034.569.491-03 (APELADO), HERON TAVARES DE ARAUJO (APELADO), HENRIQUE DE LIMA NEVES - CPF: 061.027.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES PARA A PRÁTICA DE DELITOS –
SOCIETAS CRIMINIS
NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para a configuração do delito de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP) não basta a verificação da pluralidade de agentes; antes, exige-se a demonstração efetiva do
animus associativo
entre três ou mais pessoas, traduzido na reunião estável e duradoura entre elas, bem como
da predisposição teleológica da agremiação, ou seja, da finalidade específica de praticar uma pluralidade de crimes.
Destarte, não restando comprovada à saciedade a presença de tais requisitos no caso em exame, a manutenção do desfecho absolutório é medida de rigor.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JULLI ANNE MOLINO BARBOSA

DEVAIL DA SILVA MONTEIRO

HERON TAVARES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 3617-18.2018.8.11.0078 – código 112659, na qual
TODOS

OS APELADOS
acima nominados foram
absolvidos
da imputação do delito tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

No mesmo édito judicial,
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
restou
condenado
como incurso no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
e no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
, à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na fração legal mínima.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31460994, o
Ministério Público
almeja a reforma da r. sentença para que os apelados sejam
condenados
pela prática do delito de
associação criminosa armada
, ao argumento de que as provas coligidas nos autos demonstram seguramente a reunião estável entre os indivíduos, organizada para o fim específico de cometer crimes.

Em c
ontrarrazões únicas vistas no ID 31460998, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e pede seja negado provimento ao vertente apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença reprochada.

Nesta instância, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 36447999 pelo conhecimento e
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Noticia a preambular acusatória que no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 07h, a Polícia Militar de Sapezal/MT recebeu a informação de que dois indivíduos estavam hospedados no Hotel Centro Oeste, naquela comarca, em posse de armas de fogo. Com isso, a Polícia Civil foi acionada e juntas as equipes se deslocaram até a hospedaria.

No referido estabelecimento os policiais se depararam com o apelado
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
em companhia do adolescente
Henrique de Lima Neves
,

e em buscas pelo quarto onde se hospedavam foram localizados
um revólver
da marca Smith Wesson, calibre 38, cor prata,
com numeração suprimida/raspada
, com cinco munições intactas e uma deflagrada, e uma pistola HK, mod P9Sm Heckler & Koch, cor preta, calibre 9 milímetros.

De acordo com a denúncia, ainda no hotel os agentes públicos descobriram que as despesas dos suspeitos haviam sido pagas por
JULLI ANNE MOLINO BARBOSA
, razão pela qual se dirigiram à residência dela para apurar a situação.

Na residência, após solicitação dos policiais, referida denunciada autorizou o acesso ao seu aparelho celular e assim foram identificadas conversas entre ela e o corréu
HERON TAVARES DE ARAÚJO
,

que se encontrava custodiado em Campo Grande/MT, tratando da prestação de auxílio material e logístico a
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e ao adolescente
Henrique de Lima Neves
,

durante a permanência deles em Sapezal/MT.

Segundo o
Parquet
,
HERON TAVARES DE ARAÚJO
,

segregado em outro estado da federação,

repassava a
JULLI ANNE

MOLINO BARBOSA
informações de outros criminosos, como
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e o menor
Henrique de Lima Neves
, e fazia transferências de valores em espécie para que ela custeasse as despesas de alimentação e hospedagem desses agentes, além de promover a aquisição de munições para que cometessem outros delitos.

Por estes fatos,
JULLI ANNE

MOLINO BARBOSA, HERON TAVARES DE ARAÚJO
e
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
foram denunciados como incursos no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, sendo imputada, ainda, a
DEVAIL
, a prática dos ilícitos tipificados no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
e no
art. 16,
caput
e parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03
(redação anterior à Lei n.o 13.964, de 2019). Ao final da instrução processual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, nos moldes relatados, diante do que se insurge o Ministério Público perante esta instância revisora.

1.

Da almejada condenação por associação criminosa armada
:

A despeito do esforço empreendido pelo órgão ministerial no afã de alcançar a condenação dos apelados pelo crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, após acurada análise dos elementos probatórios amealhados, estou convencido de que a pretensão condenatória

não merece acolhida.

Como cediço, configura-se o delito de
associação criminosa
com a re
união de
três ou mais pessoas

para o fim específico de cometer crimes.
Significa dizer, em outras palavras, que a caracterização deste delito reclama a comprovação do
ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo permanente e estável
entre os integrantes (conduta-meio), bem como
da
predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, do
seu desiderato delitivo
, traduzido no objetivo comum de cometer uma série indeterminada de crimes (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o elemento subjetivo específico do tipo penal em comento não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas. Fosse assim, todo e qualquer concurso de agentes caracterizaria o delito do art. 288 do Código Penal, mas não é o que ocorre, pois, a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de uma
pluralidade
de delitos, elementos indispensáveis ao aperfeiçoamento dessa conduta típica.

Sobre o assunto, leciona Rogério Greco,
in verbis
:

“O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro, ou, conforme preconiza Hungria: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea
(destinada à prática de um mesmo crime),
seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – Destaquei.

No mesmo sentido direciona-se o entendimento desta Colenda Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap. 111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

No caso em exame, embora seja incontroverso que existiu uma cooperação entre os apelados para atender aos interesses momentâneos de
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e do adolescente
Henrique de Lima Neves
, o manancial probatório não permite concluir com a mesma certeza
pela existência da suposta
societas delinquendi
entre eles, pois, não restou comprovada,
ao fim e ao cabo, a suposta habitualidade da reunião e tampouco a finalidade específica de cometer crimes.

Consoante se extrai da prova oral disponibilizada no Relatório de Mídias de ID 31461454, os policiais civis e militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante de
DEVAIL
e
JULLI ANNE
e na apreensão do adolescente
Henrique
, explicaram em juízo que a

Polícia Civil recebeu a informação de que dois rapazes haviam chegado na cidade de Sapezal/MT e estavam hospedados no Hotel Centro Oeste, armados e com o objetivo de cometer crimes naquela urbe.

Diante disso, uma equipe composta por policiais de ambas as corporações se dirigiu ao estabelecimento indicado e realizou a abordagem dos suspeitos, constatando-se que se tratava de
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e do adolescente
Henrique de Lima Neves.

Na ocasião, foram encontradas duas armas de fogo em posse dos agentes, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm, acondicionadas separadamente, uma na cabeceira da cama de
DEVAIL
e outra na mochila desse mesmo indivíduo.

Ainda de acordo com os agentes públicos, durante a averiguação funcionários do hotel informaram que a hospedagem dos suspeitos havia sido custeada por uma jovem chamada
JULLI ANNE MOLINO BARBOSA
,

razão pela qual se deslocaram até a residência dela. No local, a codenunciada afirmou num primeiro momento que era apenas amiga dos suspeitos, porém, ao ser informada sobre a prisão deles em posse de armas de fogo, alegou que não os conhecia e que havia emprestado o dinheiro para pagamento do hotel a pedido de outro sujeito.

Na ocasião,
JULLI ANNE
franqueou o acesso dos policiais ao seu aparelho celular e assim os agentes de segurança pública constataram a existência de conversas entre ela e
HERON TAVARES DE ARAÚJO
,

seu namorado à época, então custodiado na cidade de Campo Grande/MT, nas quais este solicitava seu auxílio em benefício de
DEVAIL
e
Henrique
, além de conversas entre ela e o próprio
DEVAIL
.

Os referidos diálogos encontram-se pormenorizados no Relatório Policial de ID 31459484, confeccionado pelo investigador da Polícia Judiciária Civil
Josevaldo Silva Tavares
mediante análise dos dados obtidos no aparelho celular de
JULLI ANNE
, com a devida autorização judicial.

De acordo com o policial civil,
JULLI ANNE
declarou em entrevista na Delegacia de Polícia que seu então namorado
HERON
telefonou do interior do presídio, pedindo que desse apoio a
DEVAIL
e ao inimputável, até então desconhecidos, uma vez que estavam foragidos em Sapezal/MT, após a prática de uma tentativa de homicídio em Tangará da Serra/MT.

Com efeito, os diálogos retratados no relatório policial de ID 31459484 levam a crer que, realmente,
JULLI ANNE
não possuía vínculos anteriores com
DEVAIL
e

com o adolescente
Henrique
, no entanto, providenciou o pagamento da diária do hotel e forneceu a ambos alimentação, atendendo ao pedido de
HERON
.

Nesse sentido,
JULLI ANNE
alegou em seu interrogatório judicial que não conhecia
DEVAIL
e
Henrique
antes desse episódio e tampouco sabia o que faziam em Sapezal/MT naquela data, entretanto, afirmou que lhes forneceu apoio levando alimentos e emprestando dinheiro para o pagamento do hotel, onde já haviam dado entrada, tudo a pedido de seu ex-namorado
HERON
, que também foi o responsável por fornecer o contato telefônico de
DEVAIL.

No mesmo trilho,
HERON TAVARES DE ARAÚJO
, sem dar maiores detalhes,

admitiu perante a autoridade judiciária singular que foi quem entrou em contato com
JULLI ANNE
,

sua namorada à época, e solicitou o empréstimo de dinheiro aos rapazes.

Tal-qualmente,
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
, que desde a fase policial assumiu a propriedade dos artefatos bélicos encontrados em seu poder, sustentando que as armas se destinavam à defesa pessoal, alegou em juízo que estava em Sapezal/MT em busca de emprego, contudo, por estar sem dinheiro entrou em contato com
HERON
pedindo ajuda e este, como estava custodiado, repassou a incumbência para
JULLI ANNE
, que até então não conhecia o interrogando.

Corroborando tais afirmações, a testemunha
Somis Michelon,
proprietário do hotel Centro Oeste, atestou em juízo que
DEVAIL
e
Henrique
deram entrada em seu estabelecimento por volta das 6h da manhã do dia anterior à ação policial, mas não efetuaram o pagamento da diária na chegada, a qual só foi acertada no período noturno por uma mulher que compareceu ao local para esta finalidade.

No contexto aflorado, por mais que seja evidente a inexistência de justificativa lícita para a estadia de
DEVAIL
e do adolescente
Henrique
na comarca de Sapezal/MT, sobretudo considerando que eles estavam cladestinamente em posse de armas de fogo municiadas e ainda pretendiam adquirir mais munições, é igualmente certo que não restou esclarecido se eles realmente pretendiam cometer novos crimes naquela comarca ou, diferentemente, se estavam foragidos após a prática de uma tentativa de homicídio em Tangará da Serra/MT, conforme mencionado por
Henrique
e
JULLI ANNE
na Delegacia.

De toda sorte, o que se pode afirmar com segurança é que o auxílio logístico e financeiro prestado por
JULLI ANNE
aos forasteiros decorreu somente do relacionamento amoroso existente na época entre ela e o custodiado
HERON TAVARES DE ARAÚJO
,

o qual intercedeu em favor de seu companheiro
DEVAIL.

Ademais, embora seja plausível cogitar, no íntimo desse julgador, que o vínculo existente entre
HERON
e
DEVAIL
decorria da imersão prévia de ambos na seara criminosa, quiçá com negócios espúrios em comum, tal suposição não é suficiente para comprovar a efetiva existência de uma reunião estável e duradoura entre os apelados, voltada especificamente para a prática de uma pluralidade de condutas criminosas.

No máximo, os elementos probatórios angariados evidenciam o auxílio prestado de forma
esporádica
e
ocasional
pelos demais apelados ao corréu
DEVAIL
, que, importante frisar, encontrava-se na condição de foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por delito apurado na comarca de Cáceres/MT, porém, sequer é possível vincular a prestação do referido auxílio a uma finalidade criminosa específica.

Deste modo, obrou em acerto o magistrado da instância singela ao absolver os apelados pelo delito de associação criminosa e condenar somente
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
pelos crimes tipificados no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, à medida que não restaram cabalmente comprovados os elementos caracterizadores de uma verdadeira
societas sceleris
na hipótese.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo inalterado o r.
decisum
monocrático prolatado
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
n
a ação penal n.o 3617-18.2018.8.11.0078 – código 112659.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020